Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-39.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.

Número do Protocolo: 58571/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PAGAMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS TEMAS RE 870.947 (TEMA 810) – RECUSRO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Demonstrado nos autos a execução dos serviços de locação de veículos, é devido o seu pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Quality Aluguel de Veículos Ltda, em que o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 51.214,30 (cinquenta e um mil, duzentos e quatorze reais e trinta centavos), referente a prestação de serviços de locação e ressarcimento das despesas dos sinistros e avarias dos veículos locados, deduzidos, os valores eventualmente pagos na esfera administrativa, determinando que os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra doa art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, já a correção monetária, deverá ser calculada com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC, e condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC.
Nas suas razões de recurso, o apelante requer a reforma da sentença, em razão da utilização equivocada dos índices dos consectários legais, em violação ao mandamento expresso no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.
Por sua vez, a Quality Aluguel de Veículos Ltda, em recurso adesivo, requer “a desconsideração do cheque de fls. 269, como comprovante de pagamento parcial do débito indicado na inicial, porquanto a referida cártula foi utilizada para pagar débitos anteriores, os quais não foram objetos desta ação, além de inexistir o comprovante de compensação do cheque”, bem como pugna pela majoração dos honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas às fls. 296/297 e 303/310, pugnando pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção (fls. 319/320).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 51.214,30 (cinquenta e um mil, duzentos e quatorze reais e trinta centavos), referente a prestação de serviços de locação e ressarcimento das despesas dos sinistros e avarias dos veículos locados, deduzidos, os valores eventualmente pagos na esfera administrativa, determinando que os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra doa art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, já a correção monetária, deverá ser calculada com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC, e condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC.
Insurge-se, entretanto, o apelante argumentando a utilização equivocada dos índices dos consectários legais, em violação ao mandamento expresso no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.
Para melhor compreensão da matéria, vejamos o que dispõe a sentença, in verbis:
“No mérito, alega a parte autora que, após tornar-se vencedora do lote 01 do Pregão Presencial no 40/2011, objetivando a contratação de empresa especializada em locação de veículos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, prestou regularmente os serviços contratados tendo seu contrato vencido em novembro de 2012, e que não recebeu por todas as obrigações pactuadas no tocante às avarias e também às locações dos veículos.

E ainda, a parte autora coligiu aos autos cópia de todas as notas fiscais discriminadas, comprovando a prestação dos serviços de locação de veículo com o ente público no valor de R$ 76.608,30 (setenta e seis mil, seiscentos e oito reais, trinta centavos) e, anoto que todas as notas fiscais apresentadas foram devidamente recebidas pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, com carimbo e assinatura do recebedor, fls. 137/229, além do ressarcimento das despesas pelos sinistros e avarias dos veículos locados, fls. 89/98.

Extrai-se dos documentos fiscais carimbos escritos “Depósito, Banco do Brasil, AG: 3382-0, C/C: 251010-3 – Quality Aluguel de Veículos Ltda” e em outras acusa o carimbo com a seguinte denominação: “Bradesco, AG: 484-7, C/C.: 89.774-4”, logo diante de tais informações insertas nas notas fiscais, verifico que em todas elas foram determinados depósitos nas contas indicadas, porém inexiste os comprovantes de depósitos.

(...),
É incontroverso que a parte autora efetivamente prestou serviços à Administração Pública Municipal com o fornecimento dos veículos objeto do contrato, fazendo jus a percepção dos valores contratados, já que não consta nos autos prova do pagamento, mas sim o reconhecimento da dívida por meio do recebimento constante nas notas fiscais de fls. 137/229, bem como não desconstituiu os “checklist” dos sinistros e avarias, sob pena de enriquecimento ilícito do Município.

(...),

Outrossim, a meu sentir caberia à Administração Pública Municipal demonstrar se os valores foram pagos a parte autora, uma vez que a prova da quitação da obrigação é ônus do devedor, e não do credor. Isto porque, a parte autora não possui de início, um documento que comprove a ausência de pagamento, tratando-se assim de prova negativa, cuja exigência de comprovação acarretaria a parte autora um encargo por demais insuportável.
(...),
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, a fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 51.214,30 (cinquenta e um mil, duzentos e quatorze e trinta centavos), referente a prestação dos serviços de locação e ressarcimento das despesas dos sinistros e avarias dos veículos locados, deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos na esfera administrativa. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, como a condenação imposta é de natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.” (fls. 279/281).

Após analisar detidamente os autos, tenho que a sentença não merece censura quanto ao reconhecimento do direito da Quality Aluguel de Veículos Ltda, pois os documentos colacionados aos autos, por si só, são esclarecedores e demonstram os valores decorrentes dos serviços prestados pelo autor, sendo devido, portanto, o pagamento dos valores pleiteados nos moldes consignados pelo juízo a quo, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública municipal.
Entretanto, verifica-se que o decisum pontuou de forma genérica sobre a incidência dos consectários legais, e, portanto, neste aspecto, comporta reparo.
Isso porque, no julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Desse modo, os índices estabelecidos pela Suprema Corte devem ser aplicados ao caso concreto.
Outrossim, não merece prosperar a irresignação da parte autora no recurso adesivo quanto à questão “da desconsideração do cheque de fls. 269, como comprovante de pagamento parcial do débito indicado na inicial, porquanto a referida cártula foi utilizada para pagar débitos anteriores”, conforme restou consignado na sentença, transcrevo parte no ponto de interesse in verbis:
“(...)A parte ré não fez qualquer prova da quitação dos valores aqui discutidos, vez que apresentou uma planilha informando 04 notas fiscais pagas, totalizando o valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), além de cópia do cheque de n° 867970, no valor de R$26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais), tendo sido recebido pela Sra. Mara Graciela Costa, gerente comercial da empresa Quality Aluguel de Veículos Ltda. Nessa parte, a parte ré tão somente limitou-se em dizer que a referida prova apresentada é inservível, em razão de estar desacompanhado do comprovante de pagamento. Porém, entendo que o referido valor (R$ 26.100,00, fls. 269), foi recebido pela parte autora”. (fls. 280)

De igual modo, com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que não tem razão o apelante, isto porque o Magistrado singular fixou a referida verba em R$800,00 (oitocentos reais), em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pela Fazenda Pública Municipal, o que implica em retificar em parte a sentença objurgada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para consignar que os juros de mora e correção monetária devem ser atualizados conforme o (TEMA 810/STF), e, em reexame necessário, retifico em parte a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS O RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR